Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-25.2020.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000030-25.2020.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO CUMULADO COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. CONSUMIDOR ANALFABETO. FORMALIDADES LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É cediço que uma formalidade comum a todos os recursos é a de que estes sejam fundamentados em confronto com a decisão atacada, expondo-se, de tal maneira, as razões para a sua reforma. Na espécie, a recorrente motivou seu recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido. Preliminar rejeitada.

2. Trata-se de ação declaratória cumulad
a com pedido de indenização por danos morais, em que a parte autora, consumidora analfabeta, sustenta não ter contratado empréstimo bancário, alegando fraude.

3. Verifica-se que a contratação foi formalmente válida, atendendo aos requisitos legais exigidos para negócios celebrados por analfabetos, nos termos do art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo realizada por procuradora (filha da autora) e subscrição por duas testemunhas.

4. Nos termos do
art. 3º, inc. I e II e do art. 14
, do Código de Defesa do Consumidor, é ônus do fornecedor provar que o defeito no serviço não existe ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Tendo o réu apresentado prova documental robusta da regularidade da contratação e da transferência dos valores à conta da autora, restou cumprido o encargo probatório.

5. O pedido indenizatório não encontra respaldo, diante da inexistência de ato ilícito ou irregularidade nos descontos.

6. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000030-25.2020.8.05.0181
, em que figuram como apelante MARIA ROSA DE JESUS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .